Tribunal: TJSP
Processo: 2162797-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Agravo de Instrumento tirado de cumprimento de sentença proferida em ação de exibição de documentos – Recurso da ré que objetiva a declaração de nulidade de decisão para pagamento por ausência de intimação de advogado indicado nos autos principais. Nulidade não configurada. Regularidade da intimação realizada em nome da advogada cadastrada pela própria recorrente. Ausência de revogação tácita.

Ementa:
Agravo de Instrumento tirado de cumprimento de sentença proferida em ação de exibição de documentos – Recurso da ré que objetiva a declaração de nulidade de decisão para pagamento por ausência de intimação de advogado indicado nos autos principais. Nulidade não configurada. Regularidade da intimação realizada em nome da advogada cadastrada pela própria recorrente. Ausência de revogação tácita.
Recurso não provido.